Tribunal: STF
Processo: ARE 1561363
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Auxílio-doença. EC 103/2019. Aplicação da Súmula 283. Precedentes. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado do Ceará contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo com base na jurisprudência desta Corte. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal é cabível no presente caso.



    III. Razões de decidir



    3. Verifica-se que o presente recurso não impugnou especificamente os fundamentos do Tribunal de origem para negar provimento ao seu recurso de apelação. Nota-se que a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, motivo pelo qual incide no caso a Súmula 283 do STF. 



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.